Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Conexão com ação já sentenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de reconhecimento de conexão com ação já sentenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência pela conexão resta inviabilizada no caso do processo que gerou a conexão já estar sentenciado.
4. Em conformidade com o enunciado de súmula 235 do STJ: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: Não há declinação de competência pela conexão no caso do processo que a gerou já estar sentenciado.

Dispositivos relevantes citados: arts. 43, 55, § 1o e 538, § 1o, do CPC e Súm. 235 do STJ.